Tribunal: TJSP
Processo: 0000169-62.2015.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta do artigo 306 do CTB. Réu preso em flagrante, sendo submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 0,80 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Prova testemunhal firme e coerente no sentido de que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e alterar a modalidade da pena restritiva de direitos para limitação de fim de semana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000169-62.2015.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VINICIUS RABELO PECURARE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto por Vinicius Rabelo Pecurare, somente
para reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 meses e alterar a pena
restritiva de direitos para limitação de fim de semana, nos termos do artigo 48
do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
2
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara Criminal
Apelante: Vinicius Rabelo Pecurare
Apelado: Ministério Público
Voto no 14813
APELAÇÃO CRIMINAL
CRIME DE TRÂNSITO

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE
No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é
desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que
se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se
caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo
automotor em estado de embriaguez, independentemente do
resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A
concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por
litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si
só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta do artigo
306 do CTB. Réu preso em flagrante, sendo submetido a
exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de
0,80 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
Prova testemunhal firme e coerente no sentido de que o
acusado apresentava sinais de embriaguez. Condenação
mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor e alterar a
modalidade da pena restritiva de direitos para limitação de fim
de semana.
Vistos.
Vinicius Rabelo Pecurare interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 11.12.2019, proferida pelo MMo. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que o
condenou à pena de 06 meses de detenção, no regime inicial aberto; ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo; e à pena de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
3
meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade
pela restritiva de direito consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, por incurso no artigo 306 da Lei no
9.503/97 (fls. 248/253).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da pena de prestação de serviços
à comunidade, substituindo-se a pena privativa de liberdade por outra
restritiva de direitos menos gravosa; e a redução do prazo da pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor (fls. 275/287).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memoriais de fls. 221/226 e requereu o parcial provimento do
apelo, somente para afastar a pena de prestação de serviços à comunidade,
substituindo-a por limitação de fim de semana (fls. 293/300).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, somente para reduzir o
prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor e alterar a modalidade da pena restritiva de
direitos (fls. 311/313).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso nos
artigos 303, parágrafo único, e 306, ambos da Lei no 9.503/97, em
concurso material, porque, no dia 28.03.2015, por volta das 18h38min, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
4
Rua Alfredo Marcondes, no 196, bairro Bela Vista, na cidade de Alvares
Machado, Comarca de Presidente Prudente, praticou lesões corporais
culposas na direção do veículo VW Santana, placa AAC-7684, dando
causa a um acidente de trânsito por imprudência, que provocou lesões
corporais leves em Edlaine dos Anjos Santos de Souza, sem possuir a
devida habilitação legal. Consta, também, que, no dia 28.03.2015, na Rua
Alfredo Marcondes, no 196, bairro Bela Vista, na cidade de Alvares
Machado, Comarca de Presidente Prudente, o réu conduzia o veículo
automotor VW Santana, cor branca, placa AAC-7684, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando
concentração alcoólica de 0,80 mg/l.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, e o absolveu
da imputação do crime do artigo 303, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir o prazo de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor e alterar a modalidade da pena restritiva de direitos para
limitação de fim de semana, uma vez que, no mais, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo
MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito está
comprovada em face do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do resultado do
exame de dosagem alcoólica feito por etilômetro, que atestou a
concentração de álcool de 0,80 miligramas por litro de ar expelido dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
5
pulmões (fls. 17), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu admitiu que,
após ingerir 02 ou 03 cervejas, conduziu seu veículo automotor em via
pública e, ao realizar um retorno, atingiu uma motocicleta (fls. 10).
Já em Juízo, o réu não compareceu para dar sua
versão dos fatos, sendo reconhecida sua revelia (fls. 213).
A confissão perante a Autoridade Policial foi
corroborada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento, a testemunha Mayckell
Rodrigo Pucci, policial militar, relatou que, cientificado de que o réu, ao
realizar uma conversão pela esquerda, colidira com uma motociclista,
que teve escoriações, dirigiu-se ao local dos fatos. Segundo Mayckell, o
acusado demostrou ter aparentemente ingerido bebida alcoólica e, na
ocasião, confessou que havia ingerido cerveja, sendo submetido ao teste
do etilômetro, que constatou o uso de bebida alcoólica pelo apelante (fls.
168 gravação audiovisual). Na Delegacia, acrescentou que o acusado
apresentava sinais de embriaguez, tais como fala pastosa, olhos
avermelhados, coordenação psicomotora alterada, dentre outros (fls. 08).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que na condição de servidor público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
6
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Considere-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a testemunha procurasse imputar
falsamente ao réu um delito que ele não cometeu.
Aliás,
considerando
que
a
confissão
extrajudicial do acusado foi corroborada pelos demais elementos de
prova, não há como desprezá-la.
A propósito: “Processo penal. Prova. Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada
perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por
seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Penal. Pena.
Roubo biqualificado. A presença de duas qualificadoras justifica a incidência de fração
superior à mínima de um terço. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado.
Necessidade. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza
Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
09/02/2012).
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAMA CONVICÇÃO DO JULGADOR.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão
extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase
instrutória.2. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em
elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
7
não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-
se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...)” (STJ
115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento:
20/05/2010, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).
"...Prova - Confissão na polícia - Retratação em Juízo - A
Confissão vale pelo seu teor e não pelo local onde é feita, desde que em consonância com
as demais provas dos autos - A retratação precisa estar amparada em provas, o que não
ocorreu, no caso em tela ... No entender de MAGALHÃES NORONHA, 'a retratação tem
efeitos relativos. Ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará sua
convicção através do conjunto de provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando
sempre ter sido vítima de violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada
de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se
harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Penal,
pág. 110). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde
que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371)."
(TJ/SP Apelação n° 990.08.157986-3 - Sexta Câmara de Direito Criminal - Rel. Machado
de Andrade, j . 14.05.2009).
Observo
ainda,
que,
conforme
a
fundamentação da sentença, a revelia do réu, devidamente reconhecida,
nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, norma válida e
eficaz, emanada do poder competente, não foi valorada pelo Magistrado
sentenciante em prejuízo do acusado. A decisão condenatória, no caso,
foi fundamentada em todos os outros elementos produzidos sob o crivo
do contraditório, formando um conjunto probatório robusto em
demonstrar a autoria do delito por parte do apelante.
Verifica-se, portanto, que o réu conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência do álcool, tanto que se envolveu em acidente de trânsito.
Consigne-se, ainda, que, a concentração de
álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
8
miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por etilômetro
(fls. 17), por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, a
teor do disposto no artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB (redação conferida
pela Lei no 12.760/12).
A propósito, já se posicionou este E. Tribunal:
“O artigo 306 da Lei n. 9.503/97, face à alteração ocasionada pela Lei n. 11.705/08,
que acrescentou como elementar do tipo a “concentração de álcool por litro de sangue
igual ou superior a 06 (seis) decigramas”, exige a elaboração de exame técnico para
comprovação do estado de embriaguez, visto que a conduta somente será atípica, caso
não seja constatada a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior ao
estabelecido pela referida norma penal. No caso em tela, o exame do etilômetro,
vulgarmente conhecido como “bafômetro”, foi realizado e constatou que o apelante
possuía a quantidade de 1,07mg de álcool por litro de ar (fls.13), valor este equivalente
a 2,14g/l, bem superior a 0,6g/l que estabelece a legislação. Impossível, portanto, falar
em atipicidade da conduta, tendo em vista que além do fato em análise ter ocorrido em
data posterior à alteração do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, restou
comprovado pelo exame do “bafômetro” que a quantidade de álcool por litro de ar
apurada foi superior à tolerada pela legislação em vigor.(TJSP, Ap. Crim.
0069392-62.2009.8.26.0050, 2a Câm. Crim., Rel. Des. Paulo Rossi, j. 1.8.2011).
Cumpre mencionar, ainda, que a alegação da
Defesa, no sentido de que o etilômetro se encontrava irregular, não pode
ser acolhida.
Com efeito, a verificação periódica anual,
prevista no artigo 6o, inciso III, da Resolução no 206/2006 do CONTRAN,
e no artigo 4o, inciso II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, não se
confunde com a calibração do etilômetro. Enquanto a verificação se refere
ao procedimento de vistoria realizado anualmente pelo INMETRO, a
calibração consiste no procedimento realizado pelo fabricante do aparelho
no momento do seu fornecimento aos órgãos públicos ou em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
9
defeito, não havendo, portanto, a exigência de que seja realizada em
período de um ano.
No caso dos autos, embora o extrato do
etilômetro indique que a última calibração do aparelho tenha sido
efetuada em 04.12.2009, consta que a próxima certificação do
INMETRO (“Prox. Cert. INMETRO”) seria realizada em 02.09.2015
(fls. 17). Assim, considerando que o referido extrato somente contém a
data de expiração do certificado de verificação pelo INMETRO e que o
prazo para tal verificação é de um ano, é possível concluir que a última
verificação anual efetuada pelo INMETRO, exigida pelo artigo 6o, inciso
III, da Resolução no 206/2006 do CONTRAN, foi realizada um ano antes
da data de expiração do certificado, isto é, em 02.09.2014.
De fato, consta do certificado de verificação de
etilômetro a data da verificação de 02.09.2014 (fls. 45).
Dessa forma, tendo a verificação anual sido
realizada pelo INMETRO menos de um ano antes da data dos fatos
(28.03.2015), conclui-se que o aparelho de etilômetro estava em situação
regular.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL
À
SUA
OTIMIZAÇÃO.
EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR. 2. ALTERAÇÃO
POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 3.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. BAFÔMETRO. LEGALIDADE. 4. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
10
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do
ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, firmou-se, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio
constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é dinâmico, sendo que a
definição do alcance de institutos previstos na Constituição Federal há de fazer-se
de modo integrativo, de acordo com as mudanças de relevo que se verificam na
tábua de valores sociais, esta Corte passou a entender ser necessário amoldar a
abrangência do habeas corpus a um novo espírito, visando restabelecer a eficácia de
remédio constitucional tão caro ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 2.
O art. 6o, inciso III, da Resolução no 206, de 20 de outubro de 2006, do
CONTRAN, revogado pela Resolução no 432/2013, dispunha que o medidor de
alcoolemia - etilômetro - deveria ser aprovado na verificação periódica anual
realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade -
RBMLQ. 3. A verificação periódica anual não tem qualquer relação com a
calibragem do etilômetro. Esta é feita pelo fabricante quando do fornecimento dos
aparelhos aos órgãos públicos ou no caso de defeito, enquanto aquela é feita pelo
INMETRO, que vistoria anualmente os equipamentos. 4. No caso, embora a
última calibração do etilômetro tenha sido realizada em 17/09/2008, a próxima
certificação do INMETRO se daria apenas em 15/12/2010, e o paciente fora
submetido ao teste de alcoolemia em 22/08/2010, dentro, portanto, do prazo de 1
(um) ano da data da última verificação anual, conforme disciplina a referida
resolução, inexistindo qualquer ilegalidade à continuidade da ação penal. 5.
Ordem não conhecida” (HC no 242.915/MG, Rel.: Ministro Marco Aurélio Belizze,
Quinta Turma, j. 06.06.2013 grifos nossos).
Outrossim, a alegação da Defesa, no sentido de
que o teste de etilômetro foi realizado em desacordo com o disposto no
item 1.11 da Portaria no 189/2003 do INMETRO, também não pode ser
acolhida.
Com efeito, a referida Portaria dispõe: “1.11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
11
Medição: Aciona-se o etilômetro e aguarda-se até a indicação da mensagem
'TEST', significando que o etilômetro está pronto para proceder à medição.
Acopla-se o bocal à saída do simulador e realiza-se o sopro, após 5 segundos
pressiona-se o botão MANUAL para recolher a amostra. A mensagem “</>”,
indica que a amostra está sendo analisada. O resultado da análise é indicado
uma vez no visor, acompanhado de um sinal sonoro e novamente indicado após
alguns segundos. Com a indicação 'ARM', pressiona-se o botão 'ARMAR' seguido
do botão 'BUSCAR' para que o último resultado armazenado seja recuperado.
Caso o sopro seja insuficiente, a mensagem 'NÃO' é visualizada. Realiza-se uma
nova medição retirando-se o bocal e repetindo-se o procedimento”
Assim, da leitura do item 1.11 da referida
Portaria, extrai-se a necessidade de aguardar 05 segundos após o sopro para
pressionar o botão “manual”, a fim de recolher a amostra, não sendo
indicada expressamente a imprescindibilidade de que o sopro deva ser
contínuo durante estes 05 segundos. Observo que, no presente caso, o
tempo de sopro de 0,8 segundos já foi suficiente para constatar a
quantidade de 0,8 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões, ou seja, quase três vezes superior à máxima prevista, sendo certo
que, conforme consta do item 1.11 mencionado, caso o sopro tivesse sido
insuficiente, seria visualizada a mensagem “NÃO”, o que não ocorreu.
Nesse contexto, tendo em vista que, com o sopro
do acusado, obteve-se resultado válido, prescindível efetivamente a
prolongação do exame.
A
propósito:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Preliminares
Pretendido reconhecimento de
nulidade em razão de a defesa não ter sido intimada antes da revogação da suspensão
condicional do processo Impertinência Acusado, não encontrado no endereço
fornecido ao juízo, que foi cientificado da possibilidade de revogação das condições
impostas, caso as descumprisse, quando da concessão da benesse Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
12
exigência de intimação do acusado para justificar o descumprimento Aplicação da
teoria do adimplemento substancial Descabimento Instituto incompatível com a
seara penal Necessidade de cumprimento integral das condições impostas para se
alcançar a extinção da punibilidade Mérito Absolvição Impossibilidade Autoria
e materialidade amplamente demonstradas Teste do etilômetro realizado a contento
Exigência de 5 segundos constante na Portaria 189/2003 do INMETRO que se refere
ao tempo que se deve aguardar para colheita do resultado, após efetuado o sopro pelo
agente averiguado Precedentes Validade do testemunho policial Crime de perigo
abstrato
Desnecessidade de efetiva potencialidade lesiva da conduta

Comprometimento da capacidade motora presumido quando aferida concentração
alcóolica superior ao limite legalmente estabelecido Condenação bem lançada
Penas e regime inalteráveis Ausência de mácula as preceitos legais e sumulares
prequestionados
Sentença preservada
Preliminares rejeitadas e recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal no 0005290-70.2015.8.26.0066; Relator:
Camilo Léllis; 4a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de
Registro: 01/09/2020 grifos nossos.)
“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade comprovada. Não há norma
administrativa que determine o tempo do sopro no teste do Etilômetro mínimo de
cinco segundos, pois o parâmetro do equipamento para a aferição do grau de
alcoolemia de uma pessoa é a quantidade mínima de ar expelida para a realização do
teste. Mérito. Condenação mantida. Prova pericial, aliada à confissão do acusado e
prova testemunhal. Crime de perigo abstrato. Pena de suspensão da habilitação
mantida na mesma quantidade da sanção corporal, diante a gravidade concreta da
conduta e finalidades da pena. APELO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal no
0002019-03.2014.8.26.0482; Relator: Marcos Correa; 6a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
Cumpre ressaltar que a testemunha afirmou que
procedeu à abordagem do acusado porque ele se envolveu em acidente de
trânsito, tendo constatado que ele apresentava sinais de embriaguez.
Ademais, o próprio réu, na Delegacia, admitiu ter ingerido bebida alcóolica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
13
antes de conduzir o veículo, o que reforça a tese acusatória e também é
suficiente para revelar a tipicidade da conduta nos termos do artigo 306, §
1o, inciso II, do CTB (redação conferida pela Lei no 12.760/12).
Aliás, conforme dispõe o artigo 306, § 2o, do
CTB, a verificação do disposto no referido artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observando-se o direito à contraprova (Redação dada pela Lei no
12.971/14).
A propósito: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
306 DO CTB. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.760/2012. ABOLITIO
CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 1. A
ação de conduzir veículo automotor, na via pública, estando [o motorista] com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas
(art. 306 da Lei n. 9.503/1997, na redação dada pela Lei n. 11.705/2008) não foi
descriminalizada pela alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012. 2. A nova
redação do tipo legal, ao se referir à condução de veículo automotor por pessoa com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, manteve a
criminalização da conduta daquele que pratica o fato com concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, nos termos do § 1o, I, do art.
306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes. 3. O crime de que ora se trata é de perigo
abstrato, o que dispensa a demonstração de potencialidade lesiva da conduta, razão
pela qual se amolda ao tipo a condução de veículo automotor por pessoa em estado
de embriaguez, aferida na forma indicada pelo referido art. 306, § 1o, I, da Lei n.
9.503/1997. 4. Trata-se da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica,
o que afasta a abolitio criminis reconhecida no acórdão recorrido. 5. Recurso
especial provido" (REsp 1492642/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
Julgamento: 02/06/2015, DJe 15/06/2015)
"PROCESSUAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
14
306 DA LEI N.o 9.503/97. (1) FATO POSTERIOR À ALTERAÇÃO NORMATIVA
CRISTALIZADA NA LEI N.o 12.760/12. (2) ESTADO DE EMBRIAGUEZ APURADO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (3) TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (4) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a
gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade
psicomotora. 2. No caso em apreço, praticado o delito na vigência da última
modificação normativa, fato ocorrido em 12.12.2013, torna-se possível apurar o
estado de embriaguez da acusada por outros meios de prova em direito admitidos. 3.
O recurso ordinário em habeas corpus não se apresenta como via adequada ao
trancamento da ação penal. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário
desprovido." (RHC 49.296/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)
Nesse
contexto,
ainda
que
houvesse
irregularidades na realização do teste do etilômetro, o seu resultado não se
mostra indispensável para a comprovação do delito, já que, como
mencionado, a prova oral foi uníssona no sentido de que o réu conduziu o
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Finalmente, por se tratar de delito de perigo
abstrato, ainda que não tivesse havido prejuízo a terceiros, por se tratar
de delito de perigo abstrato, o delito do artigo 306 do CTB estaria
configurado, pois independe da demonstração de perigo concreto.
Observo, por oportuno, que até o presente
julgamento não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 306 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
15
CTB por se tratar de perigo abstrato. Isso porque a questão está sendo
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4103 (ADI 4103), de
relatoria do Min. Luiz Fux, a qual ainda não foi julgada. Dessa forma,
não havendo qualquer decisão de suspensão dos efeitos de referido
dispositivo e considerando que ele decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política
criminal vigente, de rigor sua aplicação.
A esse respeito, já se posicionaram ambas as
turmas do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade
pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II -
Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente
atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado
conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada” (HC 109.269/MG,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011); “Recurso
ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato.
Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
16
ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer
a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez
ao volante , não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se
referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08,
inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano
potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue,
o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC 110.258/DF,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2012).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA
OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA
CAUSA
PARA
O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
[...]. 6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático
da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua
previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos
indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou
condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige
embriagado. 7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor penalidades
mais severas àqueles que conduzem veículos automotores sob a influência de
álcool, sendo que o delito de embriaguez ao volante passou a se caracterizar com
a simples condução de automóvel com concentração de álcool igual ou superior a
seis decigramas de álcool por litro de sangue, não sendo necessário que a
pessoa seja surpreendida dirigindo de forma anormal ou perigosa. 8. O crime do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
17
se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que
conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue
maior do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes. 9. A ADI 4103/DF, na qual
se impugnam vários dispositivos da Lei 11.705/2008, dentre os quais o que
alterou o artigo 306 da Lei 9.503/1997, ainda não foi julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, de modo que a mencionada legislação continua em vigor,
devendo ser aplicada. 10. [...] 11. Ordem denegada.” (STJ, HC 161393/MG, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de 03/05/2012)
Aliás, dirigir sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos é uma das mais graves infrações em matéria
de trânsito, devido aos perigos que representa à incolumidade pública, pois,
ainda que ingerido em pequenas doses, o álcool enfraquece o controle
inibitório e prejudica de forma sensível a atenção, a memorização e a
capacidade de reação imediata, provocando um descontrole absoluto de
quem o absorve, tipificando o crime do artigo 306 do Código de Trânsito.
Diante disso, inquestionável que a manutenção
da condenação é medida que se impõe.
Quanto à pena privativa de liberdade e multa, a
sentença também não merece reparo, uma vez que, considerando-se o
disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, elas foram corretamente
aplicadas nos mínimos legais, resultando em 06 meses de detenção, mais
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cumulativamente, foi aplicada a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade.
Neste ponto, contudo, a sentença merece reparo, pois a referida
suspensão deve seguir o mesmo critério dosimétrico da pena privativa de
liberdade.
Nesse
sentido:
“DELITOS
DE
TRÂNSITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
18
APLICAÇAO DA PENA. SUSPENSAO DA HABILITAÇAO PARA CONDUZIR
VEÍCULO. DESPROPORCIONALIDADE DO 'QUANTUM' EM RELAÇAO À
PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA AO ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
SANÇAO
REDIMENSIONADA. 1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter
habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção
cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva
aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito
Brasileiro. 2. Verificado que a reprimenda básica foi fixada no mínimo legalmente
previsto, ante a inexistência de quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis, de
rigor a redução da pena de suspensão da habilitação para o mínimo legalmente
previsto. 3. Ordem conhecida e concedida para reduzir o prazo da reprimenda de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 3 (três) meses e 3
(três) dias, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão objurgado.”
(HC n. 140.750/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/12/2010 grifo
nosso)
Assim, nos termos do artigo 293 do Código de
Trânsito Brasileiro, fixo a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 02 meses.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o MMo Juiz sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade, todavia, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a pena
de prestação de serviços à comunidade só pode ser aplicada às
condenações superiores a 06 meses de privação da liberdade. Assim,
altero a pena restritiva de direitos para limitação de fim de semana.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto por Vinicius Rabelo Pecurare, somente para reduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-62.2015.8.26.0583 -Voto no 14813
19
prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor para 02 meses e alterar a pena restritiva de
direitos para limitação de fim de semana, nos termos do artigo 48 do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator